Tribunal: TJDFT
Processo: 0002365-98.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Estupro. Desclassificação para importunação sexual. Inexistência de violência ou grave ameaça. Violação de domicílio. Crime de mera conduta. Provas. Palavra da vítima. Gratuidade de justiça.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se corroborada por outras provas.
2 – Se inexistiu violência ou grave ameaça contra a vítima, ex-namorada do acusado, desclassifica-se o crime estupro, de que trata o art. 213 do CP, para o de importunação sexual.
3 - Aquele que entra ou permanece, clandestina ou astuciosamente em residência, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, comete crime de violação de domicílio.
4 - A razão de ser da punição dos crimes de mera conduta está na periculosidade ínsita à própria atividade. O crime consuma-se no momento em que o agente ingressa ou permanece no domicílio, sem autorização do morador.
5 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
6 - Apelação provida em parte.